Tribunal: TJSP
Processo: 1027005-83.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pleito de devolução de valores despendidos em contratos celebrados pelo ex-presidente da Fundação Bienal de São Paulo com empresas em que possuía participação societária. Procedência. Decisão reformada. Ilegitimidade da empresária individual reconhecida. Ausência de declaração de nulidade dos contratos que celebrou com a autora. Impossibilidade de extensão da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pleito de devolução de valores despendidos em contratos celebrados pelo ex-presidente da Fundação Bienal de São Paulo com empresas em que possuía participação societária. Procedência. Decisão reformada. Ilegitimidade da empresária individual reconhecida. Ausência de declaração de nulidade dos contratos que celebrou com a autora. Impossibilidade de extensão da nulidade reconhecida em outra ação na qual a empresa individual não foi parte. Aplicação do art. 506 do CPC. Nulidade reconhecida em caráter incidental. Eficácia inter partes. Incidência do art. 470 do CPC/73 vigente à época. Ausência de prova de beneficiamento que pudesse justificar responsabilidade solidária. Extinção do processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Correquerida DIARIONET que se sujeita aos efeitos da nulidade. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Aplicação do art. 508 do CPC. Prescrição não verificada. Pretensão decorrente do reconhecimento da nulidade. Actio nata. Ausência, no entanto, de comprovação dos danos. Serviços que foram prestados. Impossibilidade de devolução da integralidade do preço. Vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes. RECURSOS PROVIDOS.